Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705473-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LEONILDO BORGES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ÂMBITO DISTRITAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS POR LEI FEDERAL No 13.954/2019. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência, consoante se infere do art. 21, XVI, da CF. 2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei no 3.765/1960, com alíquota de 7,5%, alterada posteriormente pela Lei no 13.954/2019, que estabeleceu aumentos gradativos para esse percentual de 9,5% e 10,5%. 3. O art. 24-C da Lei no 13.954/2019 prevê que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”. 5. Inexiste óbice para o legislador federal promover alterações na contribuição devida por militares do Distrito Federal, uma vez que equiparados aos da Forças Armadas, devendo ser observado o que dispõe a Lei no 13.954/2019 no tocante às alíquotas de desconto. 6. O Tema 1.177 de Repercussão Geral do STF não se aplica aos militares do Distrito Federal, porque a tese nele firmada, referente à inconstitucionalidade do art. 24-C, se limitou a analisar a questão no âmbito dos Estados, não alcançando o Distrito Federal, sendo devido o respectivo distinguishing no caso concreto. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 42, §1o, da Constituição Federal, defendendo que a Lei 13.954/2019 deveria ser aplicada somente aos militares das Forças Armadas, uma vez que a vontade do legislador foi de justamente diferenciar os regimes jurídicos entre as Forças Armadas e os militares do Distrito Federal; b) artigo 24, inciso I, da CF, sustentando que a União tem extrapolado sua competência ao fixar alíquotas específicas a título de contribuição da pensão militar aos militares do DF. Defende a ocorrência de conflito aparente de normas ao caso concreto, entre a Lei 13. 954/2019, que possui caráter geral e posterior , e a norma especial anterior, Lei 10.486/2002 c/c artigo 17 da Lei 10.667/2003. Afirma que foi julgado válido ato do Governo do DF negando vigência do preceito da Lei 10.486/2002 e artigo 17 da Lei 10.667/2003.Acrescenta que não foi observada a decisão definitiva proferida pelo STF no julgamento do Tema 1177. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao Tema 1177 STF, verifica-se que a hipótese não se adequa ao caso em apreço, por ausência de similitude fática. Nota-se que o precedente vinculante analisou a questão da inconstitucionalidade do artigo 24 – C do Decreto – Lei no 667/1969 somente no âmbito dos Estados, situação que não se amolda ao caso em exame, uma vez que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O recurso extraordinário merece trânsito quanto à alegada contrariedade aos artigos 24, inciso I, e 42, §1o, ambos da Constituição Federal, na medida que a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023